Tribunal: TJES
Processo: 5007961-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007961-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: STP IMPLEMENTOS LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O artigo 135 do Código Tributário Nacional dispõe que os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes as obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, sendo a transposição da responsabilidade da pessoa jurídica para seus sócios providência de caráter excepcional.

2.
In casu,
cabia ao Município da Serra ter comprovado a infração à legislação, ao contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular. Entretanto, o único documento apresentado para a comprovação da suposta dissolução irregular é o comprovante de inscrição e de situação cadastral junto ao CNPJ, em que a empresa consta como “inapta”, o que, por si só, não autoriza o redirecionamento. Precedentes;

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra nos autos
Execução Fiscal n. 0017824-38.2014.8.08.0048
, movida em face da
STP IMPLEMENTOS LTDA.
, cujos sócios são
LUIZ CARLOS PRETTI FILHO
e
FRANCISCO DANUZO RODRIGUES DA SILVA
.

Na r. decisão, o d. Juízo de origem indeferiu o pedido formulado pelo Município agravante de redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa executada, haja vista que: (i) a dissolução irregular não está comprovada, pois a mera juntada da situação cadastral junto à Receita Federal do Brasil – RFB não se presta a tal finalidade; e (ii) os sócios sequer constam na CDA como coobrigados (id. 3375380 – pág. 7).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, defendendo a comprovação da dissolução irregular, pugnando pela reforma da r. decisão (id. 3184289).

Determinei a intimação do agravante para que adequasse a documentação necessária à interposição do recurso (id. 3267458), o que foi procedido pela parte (id. 3374274).

Proferi decisão indeferindo a tutela de urgência recursal (id. 3442654).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que
não
é cabível a sustentação oral neste recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007961-39.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DA SERRA

AGRAVADOS: STP IMPLEMENTOS LTDA., LUIZ CARLOS PRETTI FILHO e FRANCISCO DANUZO RODRIGUES DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra nos autos
Execução Fiscal n. 0017824-38.2014.8.08.0048
, movida em face da
STP IMPLEMENTOS LTDA.
, cujos sócios são
LUIZ CARLOS PRETTI FILHO
e
FRANCISCO DANUZO RODRIGUES DA SILVA
.

Na r. decisão, o d. Juízo de origem indeferiu o pedido formulado pelo Município agravante de redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa executada, haja vista que: (i) a dissolução irregular não está comprovada, pois a mera juntada da situação cadastral junto à Receita Federal do Brasil – RFB não se presta a tal finalidade; e (ii) os sócios sequer constam na CDA como coobrigados (id. 3375380 – pág. 7).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, defendendo a comprovação da dissolução irregular, pugnando pela reforma da r. decisão (id. 3184289).

Determinei a intimação do agravante para que adequasse a documentação necessária à interposição do recurso (id. 3267458), o que foi procedido pela parte (id. 3374274).

Proferi decisão indeferindo a tutela de urgência recursal (id. 3442654).

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Como se sabe, o artigo 135 do Código Tributário Nacional dispõe que os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes as obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, sendo a transposição da responsabilidade da pessoa jurídica para seus sócios providência de caráter excepcional.

Para que haja a citada responsabilização é necessária a comprovação de que o sócio/administrador agiu com dolo, ou seja, a falta de pagamento não é apta a ensejar a responsabilização tributária (Súmula 430 – STJ
1
).

In casu,
cabia ao Município da Serra ter comprovado a infração à legislação, ao contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular. Entretanto, do que se extrai dos autos, o único documento apresentado para a comprovação da suposta dissolução irregular é o comprovante de inscrição e de situação cadastral junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, em que a empresa consta como “inapta”, o que, por si só, não autoriza o redirecionamento.

Somado a isso, conforme consignado no
decisum
objurgado
“o nome dos sócios sequer constam na CDA como coobrigados, como ordinariamente ocorre em outros feitos, sendo, portanto, indevida a inclusão deles como responsáveis tributários”.

Nesse sentido é o entendimento desta c. Primeira Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 135 do Código Tributário Nacional dispõe que os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes as obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, sendo a transposição da responsabilidade da pessoa jurídica para seus sócios providência de caráter excepcional. 2. In casu,
caberia ao Município da Serra comprovar a infração à legislação, ao contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular. Entretanto, do que se extrai dos autos, o único documento apresentado para a comprovação da suposta dissolução irregular é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5002381-28.2022.8.08.0000, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 8 de março de 2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 135 do Código Tributário Nacional dispõe que os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes as obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, sendo a transposição da responsabilidade da pessoa jurídica para seus sócios providência de caráter excepcional.
2. In casu, caberia ao Município da Serra comprovar a infração à legislação, ao contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular. Entretanto, do que se extrai dos autos, o único documento apresentado para a comprovação da suposta dissolução irregular é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5002236-69.2022.8.08.0000, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 12 de julho de 2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
Súmula 430 – STJ.
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.